Tribunal: STF
Processo: Rcl 58555
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Comércio e Indústria de Produtos Agropecuários Guachuka Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5122682-86.2020.8.09.0051, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas no RE nº 970.821/RS e no RE nº 598.677/RS, respectivamente, Temas nº 517 e nº 456 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de diferença de alíquota de ICMS (Difal) c/c repetição de indébito, proposta contra o Estado de Goiás, reconhecendo a inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 9.104, de 2014, ante a necessidade de lei complementar que regule a matéria, e determinando a devolução dos valores pagos corrigidos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Menciona o não provimento da apelação.

 3.	No entanto, o Tribunal reclamado acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para validar a cobrança do Difal, com fundamento no Tema RG nº 517. Desse modo, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a aplicação desse paradigma teria sido equivocada, uma vez que o caso nele analisado “versava sobre exação instituída em lei formal, enquanto o Estado de Goiás regulou a matéria somente via decreto executivo, e não por lei” (e-doc. 1, p. 6).

 4.	Destaca que a  Lei Complementar nº 123, de 2006, não instituiu o ICMS, mas apenas trouxe normas gerais para a sua cobrança, nos termos já estabelecidos nos Temas RG nº 1.093 e nº 456, cabendo aos Estados a edição de lei formal para autorizar a cobrança do ICMS na modalidade Difal. Aponta a teratologia da decisão reclamada e evoca a Rcl nº 57.003/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2022, p. 09/01/2023, julgada procedente, em caso idêntico ao dos autos. Cita, ainda, o RE nº 1.384.486/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, j. 10/06/2022, p. 21/06/2022.

 5.	Discorre sobre a inconstitucionalidade do Decreto nº 9.104, de 2014, do Estado de Goiás, mediante o qual estabelecida a cobrança do ICMS-Difal, independentemente de ser consumidor final ou não.

 6.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a inaplicabilidade do Tema RG nº 517 ao presente caso.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 8.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 970.821-RG/RS e do RE nº 598.677-RG/RS, respectivamente, Temas nº 517 e nº 456 do ementário da Repercussão Geral.

 10.	Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 11.	No entanto, o referido requisito não foi atendido. Nesta reclamação, a impugnação é posta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E, em consulta ao sítio desse Tribunal, constatou-se que nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário.

 12.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O iter processual necessário ao ajuizamento da ação reclamatória fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o julgamento de todos os recursos disponíveis à parte, inclusive aqueles que, interpostos na origem, terão sua apreciação final perante esta Corte, como é o caso do agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 52.708 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado é decisão de relator do TRF da 4ª Região, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos de tutela em apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de continuidade no concurso de cabos especialistas temporário do Exército Brasileiro, por não preencher os requisitos estipulados no edital de convocação. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem.
2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.628-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifo nosso).

 13.	Ademais, cumpre mencionar a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 20 E 34. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – Não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque as legislações instituidoras das gratificações são distintas, seja porque as próprias gratificações são diferentes, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
III - O que pretende o agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Constituição.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.832-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifo nosso).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.
1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes.
2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 14/03/2023; grifo nosso).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator